Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-34.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos, com Pedido de Antecipação de Tutela" (sic.) – Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, com consequente inexigibilidade de débito e baixa de apontamento - Taxa de manutenção cobrada por associação de proprietários em loteamento fechado - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Acolhimento - Princípio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos, com Pedido de Antecipação de Tutela" (sic.) – Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, com consequente inexigibilidade de débito e baixa de apontamento - Taxa de manutenção cobrada por associação de proprietários em loteamento fechado - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Acolhimento - Princípio da liberdade de associação previsto no art. 5o, XX da Constituição Federal – É incontroverso nos autos que o autor não aderiu expressamente aos quadros da entidade ré, razão pela qual é descabida a cobrança de quaisquer valores a título de rateio de despesas - Precedentes - Declaração de inexistência de relação jurídica com consequente inexigibilidade dos valores, que se mostra pertinente – Repetição do indébito, contudo, que fica limitada ao prazo prescricional de 03 anos no art. 206, § 3o, IV do Código Civil – Eventual pagamento de mensalidades já vencidas, pelo autor, que importa em mera liberalidade, não havendo que se falar em adesão tácita, inadmissível na espécie – Eventual informação sobre a existência da associação e da exigibilidade de mensalidades no contrato padrão de compra e venda do imóvel, e mesmo na matrícula do bem, que igualmente não importam em adesão, a qual deve ser formal, voluntária e expressa - Sentença reformada, com julgamento de procedência do pedido inicial - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005768-34.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
GONÇALVES
BRIENZE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CENTRO
RECREATIVO AQUARIUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
942 do Código de Processo Civil, deram provimento ao recurso, por maioria de
votos. Vencido o 2 Juiz , Desembargador Mathias Coltro, que declara sua
contrariedade., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1005768-34.2017.8.26.0602
Origem: 7a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Magistrado(a): Dr(a). Tamar Oliva de Souza Totaro
Apelante: Luiz Gonçalves Brienze
Apelada: Centro Recreativo Aquarius
Voto no: 00403G
APELAÇÃO CÍVEL - “Ação Declaratória de Nulidade
de Atos Jurídicos, com Pedido de Antecipação de
Tutela” (sic.) Pretensão de declaração de inexistência
de relação jurídica, com consequente inexigibilidade de
débito e baixa de apontamento - Taxa de manutenção
cobrada por associação de proprietários em loteamento
fechado - Sentença de improcedência - Insurgência do
autor - Acolhimento - Princípio da liberdade de
associação previsto no art. 5o, XX da Constituição
Federal
É incontroverso nos autos que o autor não
aderiu expressamente aos quadros da entidade ré, razão
pela qual é descabida a cobrança de quaisquer valores a
título de rateio de despesas - Precedentes - Declaração
de inexistência de relação jurídica com consequente
inexigibilidade dos valores, que se mostra pertinente
Repetição do indébito, contudo, que fica limitada ao
prazo prescricional de 03 anos no art. 206, § 3o, IV do
Código Civil Eventual pagamento de mensalidades já
vencidas, pelo autor, que importa em mera liberalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não havendo que se falar em adesão tácita, inadmissível
na espécie Eventual informação sobre a existência da
associação e da exigibilidade de mensalidades no
contrato padrão de compra e venda do imóvel, e mesmo
na matrícula do bem, que igualmente não importam em
adesão, a qual deve ser formal, voluntária e expressa -
Sentença reformada, com julgamento de procedência do
pedido inicial - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 117/120,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação declaratória
de nulidade de atos jurídicos, com pedido de antecipação de tutela”
(sic.) ajuizada por LUIZ GONÇALVES BRIENZE contra CENTRO
RECREATIVO AQUARIUS, por entender o d. Juízo que os valores
questionados nos autos são legítimos e exigíveis.
Insurge-se o apelante, autor da ação, aduzindo que é
proprietário de imóvel localizado no loteamento administrado pela
apelada, e que esta última, há anos, vem descumprindo com seus
objetivos sociais, deixando de asfaltar ruas, de efetuar a limpeza de
lotes baldios, de proceder à instalação de infraestrutura de luz e
telefone, e de disponibilizar abastecimento de água de qualidade.
Ressalta que os integrantes do corpo diretivo da apelada não foram
democraticamente eleitos. Defende que, diante desse cenário,
sobretudo porque a apelada não vem cumprindo com sua missão
estatutária, as mensalidades por ela cobradas seriam inexigíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna, assim, pelo provimento do apelo, com julgamento de
procedência do pedido inicial, declarando-se inexigíveis os débitos
que inadimpliu, bem como determinando a exclusão definitiva de
seu nome dos cadastros de inadimplentes (fls. 122/131).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 30) e
respondido (fls. 141/148).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 155 e
Resolução no 772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência
prospera.
Inicialmente, observo que conquanto tenha a petição inicial
fundamentado a pretensão declaratória preponderantemente em
alegado descumprimento das finalidades estatutárias pela apelada,
houve ampla discussão no curso do processo e deliberação na r.
sentença, sobre se o apelante poderia ser cobrado das
mensalidades vencidas, à luz do Tema repetitivo no 882, segundo o
qual a legitimidade das cobranças de taxas associativas no âmbito
de loteamentos somente se verifica, se houver prévia adesão do
proprietário de imóvel.
Nesse cenário, tomando por base o disposto no art. 1.013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o do Código de Processo Civil, que admite a apreciação pelo
Tribunal, em sede de apelação, de todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado, entendo pertinente, antes de mais
nada, examinar-se a exigibilidade dos débitos objeto dos autos, à
luz do que foi estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema no 882, pela sistemática dos recursos
repetitivos.
Deflui dos autos que o apelante é o proprietário do imóvel
designado como lote no 06, da quadra no 28, do Loteamento
Aquarius, situado no Município de Araçoiaba da Serra/SP, por força
de escritura de compra e venda lavrada em 13.02.2001, registrada
na matrícula do bem em 01.06.2001 (fls. 17).
Segundo incontroverso nos autos o apelante nunca aderiu
aos quadros da associação apelada, concluindo o d. Juízo a quo
pela exigibilidade dos débitos referidos nos autos, sob o argumento
de que teria havido adesão tácita, seja em razão do pagamento
voluntário de mensalidades durante anos, seja porque a existência
da associação constou de forma clara no compromisso de compra
e venda.
Pois bem.
Como se sabe, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de
Justiça, em análise da matéria referente à cobrança de taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção criadas por associações de moradores, através da
sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 882), firmou a
seguinte tese:
“As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não
anuíram". (REsp 1280871 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015).
Com efeito, o artigo 5o, incisos XVII e XX da Constituição
Federal preconiza a liberdade de associação, in verbis:
"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar. Desta forma é permitida associações de militares
com caráter social e político como representação de classe.
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.”
O e. Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do
RE no 432.106/RJ, apontou que "as obrigações decorrentes da
associação, ou da não associação, são direitos constitucionais",
concluindo que a cobrança de taxas se submete à manifestação
de vontade ou à previsão em lei, sob pena de se esvaziar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposição normativa e principiológica contida no art. 5.o, inc. XX da
Constituição Federal.
Ao sedimentar a tese, o e. Min. Marco Buzzi explanou, com
digna clareza:
“O Pretório Excelso já decidiu que a análise de possível
violação ao princípio do enriquecimento sem causa, em tais
casos, perpassa ao exame da liberdade associativa como garantia
fundamental, tanto é que admitiu a matéria como afeta à
repercussão geral, não havendo como ignorar possível colisão
principiológica.
Concluindo, a aquisição de imóvel situado em loteamento
fechado em data anterior à constituição da associação não pode,
nos termos da jurisprudência sufragada por este Superior
Tribunal de Justiça, impor ao adquirente que não se associou,
nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição da
associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou
contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no
princípio enriquecimento sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade
associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que
se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre
eles, dada a verticalidade de preponderância, os preceitos
constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo Tribunal
Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se assim o
desejar ou entender.”
Diante da colisão dos princípios da vedação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito e da livre associação, entendeu o c. Superior
Tribunal de Justiça pela prevalência do segundo, de modo que
indevidas as cobranças em face de morador que não tenha,
formalmente, aderido à associação.
Deste modo, conclui-se que o entendimento se encontra
baseado no direito à livre associação, de forma que, havendo
adesão do adquirente do imóvel à associação de moradores, a
cobrança é devida.
No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal:
“Cobrança. Associação de moradores. Ausência de contrato
entre as partes. Princípio da solidariedade e enriquecimento
sem causa não dão suporte à exigência dos valores envolvendo
despesas de manutenção, conservação e segurança. Matéria já
sedimentada em jurisprudência recursos repetitivos. Tema 882
do Superior Tribunal de Justiça. Improcedência da ação. Apelo
provido” (Apelação no 1011821-76.2013.8.26.0309, Rel. Des.
Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. em
27/10/2016).
“Embargos infringentes. Cobrança. Taxa de manutenção
promovida por associação de moradores. Ausência de adesão
pelo embargado. Questão solucionada pelo C. STJ, em
julgamento
de
recurso
repetitivo.
Cobrança
indevida.
Observação ao art. 927, III, NCPC. Embargos acolhidos”
(Embargos Infringentes no 0014882- 94.2011.8.26.0223, Rel. Maia
da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, j em 20/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“COBRANÇA Loteamento - Réu que não é associado da autora -
Hipótese em que não lhe poderiam ter sido impostos valores
referentes ao rateio das despesas - Precedentes do STF e do
STJ - Apelação provida” (Apelação no 0009114-22.2005,0152 Rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. em
30/10/2012).
“AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -
CONDOMÍNIO ATÍPICO - COTAS RESULTANTES DE DESPESAS
EM PROL DA SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
COMUM - COBRANÇA DE QUEM NÃO É ASSOCIADO
IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTA AFRONTA AO ART. 5o, XXXV,
DA CF - PRECEDENTES DO STJ E STF - PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO”
(Apelação no 0000535-24.2009.0127 Rel. Des. Moreira Viegas, 5a
Câmara de Direito Privado, j. em 17/10/2012).
Portanto, como já vem ocorrendo, a solução do caso deve
seguir a orientação vinculante estabelecida pelo c. Superior
Tribunal de Justiça.
Em concreto, é incontroverso que não houve adesão
formal à associação subscrita pelo apelante.
Nessa medida, a meu ver, é inviável seja ele cobrado por
taxas associativas, também chamadas de rateios de despesas, por
flagrante ofensa à sua liberdade de associação.
Frise-se
que
eventual
pagamento
voluntário
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalidades anteriores não passou de mera liberalidade, sendo
insuficiente a gerar adesão tácita, inadmissível em hipóteses como
a dos autos que, como dito, exigem adesão livre, formal, escrita e
voluntária do interessado.
O mesmo é possível dizer quanto à informação de
existência da associação e de exigibilidade de taxas constante do
compromisso de compra e venda firmado pelo apelante, e mesmo
da matrícula do bem, o que é insuficiente a gerar adesão aos
quadros associativos, conforme reiterado entendimento desta
Corte.
Note-se, por fim, que embora a pretensão declaratória de
inexigibilidade seja imprescritível, eventual pedido de restituição de
valores pagos estará limitada aos 03 anos que antecederam à
distribuição deste feito, nos termos do art. 206, § 3o, IV do Código
Civil.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para julgar procedente o pedido inicial, declarando a
inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a
inexigibilidade dos débitos relativos a taxas associativas/rateio de
despesas, observando-se o prazo prescricional trienal em caso de
repetição do indébito, além de determinar a exclusão de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontamento efetivado em nome do apelante, por força dos valores
debatidos nos autos.
Diante desse resultado, condeno a apelada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo por equidade em R$2.000,00, já abrangida a
majoração pela interposição deste apelo (art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do
Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1005768-34.2017.8.26.0602 Voto no 44569
Apelante(s): Luiz Gonçalves Brienza
Apelado(s): Centro Recreativo Aquarius
Natureza da ação: Taxa associativa
Declaração de voto parcialmente divergente
Data venia do quanto exposto pelo d. Relator, Desembargador Rodolfo
Pellizari, entendo não ser o caso de se majorar a verba honorária nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o provimento do recurso, apenas
invertendo-se o ônus da sucumbência.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
13CCF6AC
12
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
13D30918
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005768-34.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.